Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-64.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA, EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente à abertura de conta corrente, à emissão de cartão de crédito e à contratação de empréstimo pessoal realizados em nome de consumidor vítima de fraude, com condenação à reparação por dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se o apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) se as operações bancárias contestadas decorreram de manifestação válida de vontade do apelado ou de fraude; (iii) se há responsabilidade civil objetiva do apelante pela fraude perpetrada por terceiro; (iv) se estão presentes os requisitos para reparação por dano moral e se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido; e (v) se há valores a serem compensados ou restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante possui legitimidade para compor o polo passivo, pois as alegações narradas pelo apelado evidenciam, em tese, relação de responsabilidade decorrente da prestação de serviços bancários. A análise aprofundada da existência ou não de vínculo obrigatório constitui matéria de mérito segundo a teoria da asserção.
4. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde pela reparação de danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Fraudes bancárias constituem fortuito interno inserido no risco do empreendimento.
5. As provas apresentadas demonstram que o apelado manifestou vontade apenas para a portabilidade de empréstimo consignado. Não houve consentimento válido para a abertura de conta, emissão de cartão ou contratação de novo empréstimo. As operações contestadas foram realizadas durante diálogos com fraudador que possuía informações detalhadas sobre a situação financeira do consumidor, o que evidencia brechas nos mecanismos de segurança do apelante.
6. O apelante não comprovou a adoção de medidas eficazes para impedir a fraude nem demonstrou a existência de excludente de responsabilidade. A autenticidade da biometria facial, por si só, não afasta o vício de consentimento do apelado quando demonstrada a fraude.
7. O dano moral é configurado pela violação aos direitos da personalidade, sobretudo à honra e reputação financeira do consumidor, que foi exposto a operações fraudulentas. A falha na segurança bancária e a realização de contratos fraudulentos são suficientes para caracterizar o dano moral.
8. Reparação do dano moral mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ausência de recurso do consumidor.
9. Os extratos bancários demonstram que o apelado não se beneficiou dos valores creditados. Não há valores a serem compensados ou restituídos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, somente podendo ser afastada mediante demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. A fraude bancária praticada por terceiro, inserida no risco da atividade, configura fortuito interno e enseja responsabilidade da instituição financeira que não comprova a adoção de mecanismos eficazes de prevenção.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II; CC, arts. 104, 107; CPC, arts. 17, 341, 355, I, 373, I e II, 373, §1o, 485, IV e VI, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp no 2.874.835/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.6.2025; TJDFT, APC no 0712831-64.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.6.2024.